Tribunal: TJPA
Processo: 0811219-49.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3561 - Abandono de função
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811219-49.2019.8.14.0000
PACIENTE: MANOEL FONSECA BASTOS FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – CORRUPÇÃO ATIVA MAJORADA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR, ESTELIONATO E FRAUDE PROCESSUAL – ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO PELO JUÍZO A QUO, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA – UNANIMIDADE.

Conforme apontado pela Douta Procuradoria de Justiça e informado pelo Juízo
a quo
,
em 15 de janeiro de 2020 fora apresentado pedido de liberdade provisória em favor do paciente, o que fora parcialmente acolhido pelo juízo, sendo-lhe aplicadas medidas cautelares diversas da prisão
.

Assim, uma vez que o paciente já está gozando de liberdade e que já foi cessada a eventual violência ou coação ilegal na sua liberdade ambulatorial, reconhece-se a prejudicialidade do pedido ora formulado pelo impetrante.

ORDEM PREJUDICADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, na
PREJUDICIALIDADE DE JULGAMENTO DA ORDEM
pela

perda do objeto, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Manoel Fonseca Bastos Filho.

Impetrante: Omar Adamil Costa Saré.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.

Processo nº:
0811219-49.2019.8.14.0000
.

RELATÓRIO

OMAR ADAMIL COSTA SARÉ
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
MANOEL FONSECA BASTOS FILHO
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA
.

Aduz o impetrante que segundo a autoridade coatora, há elementos que demonstram ação delitiva do paciente de dilapidação do patrimônio público, e, segundo as investigações, o paciente, em associação a vereadores e servidores públicos, fraudaram processo de doação de imóvel pertencente à municipalidade.

Alega, em resumo, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ausência de fundamentação, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, predicados pessoais favoráveis, extensão de benefício concedido a corréu e debilidade no estado de saúde.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem, ainda que com concessão de prisão domiciliar e outras medidas cautelares diversas da prisão.

A presente ordem fora impetrada em regime de plantão judiciário, tendo a Relatora Plantonista, Desa. Maria de Nazaré Gouveia indeferido o pleito liminar.

Distribuídos os autos em expediente normal, o feito recaiu sob a relatoria da Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
, a qual se julgou suspeita para atuar no feito, sendo os autos novamente distribuídos, cabendo a mim relatá-los.

Distribuídos os autos sob minha relatoria, requisitei informações de estilo à autoridade coatora, o
que se houve em 21/01/2020, consoante Id. nº 2648783, afirmando que em 15 de janeiro de 2020 fora apresentado pedido de liberdade provisória em favor do paciente, o que fora parcialmente acolhido pelo juízo, sendo-lhe aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pela perda do objeto do presente
writ
.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

com vistas à ver expedido alvará de soltura em seu favor, alegando, para tanto, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ausência de fundamentação, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, predicados pessoais favoráveis, extensão de benefício concedido a corréu e debilidade no estado de saúde.

Conforme apontado pela Douta Procuradoria de Justiça e informado pelo Juízo
a quo
,
em 15 de janeiro de 2020 fora apresentado pedido de liberdade provisória em favor do paciente, o que fora parcialmente acolhido pelo juízo, sendo-lhe aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, uma vez que o paciente já está gozando de liberdade e que já foi cessada a eventual violência ou coação ilegal na sua liberdade ambulatorial, reconheço a prejudicialidade do pedido ora formulado pelo impetrante.

É o teor do disposto no art. 659 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Nesse contexto, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça para ilustrar a prejudicialidade do referido pedido
:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PERDA DO OBJETO. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática em que se julga prejudicado o writ, quando evidenciado que a liberdade provisória foi concedida ao paciente antes da comunicação da liminar deferida no habeas corpus impetrado neste Superior Tribunal. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 312050 RJ 2014/0334962-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015)

Colaciono, ainda, julgado de outro Tribunal Pátrio sobre o tema:

HABEAS CORPUS - PERDA DO OBJETO - IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.
Considerando que a pretensão buscada na impetração foi alcançada, forçoso reconhecer a prejudicialidade do habeas corpus - Inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal.

(TJ-MG - HC: 10000170613756000 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 29/08/2017, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/09/2017)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
JULGO PREJUDICADA,
em decorrência da patente perda do objeto, a presente ordem de
Habeas Corpus
.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 04/02/2020